Tribunal: TJSP
Processo: 2186614-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$840,34 via Bacen Jud – Alegação da agravante de que os depósitos de R$1.101,84 e R$6.219,89 foram realizados em sua conta em razão de mútuo bancário tomado para saldar empréstimos consignados e que os R$2.000,00 depositados pertencem à sua filha –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$840,34 via Bacen Jud – Alegação da agravante de que os depósitos de R$1.101,84 e R$6.219,89 foram realizados em sua conta em razão de mútuo bancário tomado para saldar empréstimos consignados e que os R$2.000,00 depositados pertencem à sua filha – Alegações não comprovadas – Bloqueio e penhora mantidos – Recurso improvido.